Tribunal: STF
Processo: RE 1465641
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. Aplicação do Tema nº 508.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, a imunidade tributária recíproca não se aplica a sociedade de economia mista prestadora de serviço público com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores [ ] e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 ' processo vinculado ao Tema nº 508/RG).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.